Tribunal: TJDFT
Processo: 0005285-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005285-14.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: CONCEIÇÃO DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE AMILAR RODRIGUES DIAS, ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO DA SILVA DIAS, MUSA MORENA SILVA DIAS, RENAN NINO SILVA DIAS, D ANNUNZIO FRANCOIS SILVA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CONCEIÇÃO DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE AMILAR RODRIGUES DIAS, ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO DA SILVA DIAS, MUSA MORENA SILVA DIAS, RENAN NINO SILVA DIAS e D' ANNUNZIO FRANCOIS SILVA DIAS, fundamentado no artigo 1.030, §2o, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 15 do RITJDFT contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial, por manifesta afronta à legislação de regência. Afirmam que a matéria em análise é distinta da que ensejou a decisão de sobrestamento pelo Colegiado desta Corte. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque, o agravo interno previsto no artigo 1.030, § 2o, c/c o artigo 1.021, ambos do CPC, só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional ou determinado o sobrestamento do recurso, por ocasião do juízo de admissibilidade, o que não é o caso dos autos. Neste sentido, confira-se o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso repetitivo, é o agravo interno. Logo, havendo expressa previsão legal do recurso adequado, é inadmissível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, com a finalidade de atacar decisão com aquele fundamento, constituindo erro grosseiro. 2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 2.1. De fato, quando o inconformismo excepcional não é admitido com fundamento na Súmula n. 83/STJ, a contradita deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.200.031/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023.). Dispõe o artigo 1.030, inciso V e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (g.n.) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos t ermos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: I - julgar representação contra magistrados por excesso injustificado de prazos legais e regimentais; II - regulamentar e atualizar a Tabela do Regimento de Custas das Serventias Judiciais e dos Serviços Notariais e de Registro, observado o disposto no art. 72; III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; IV - exercer as funções que lhe forem delegadas pelo Conselho Especial ou pelo Tribunal Pleno. Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 43275598. Cumpra-se o determinado na decisão de ID 42847488. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018